Tribunal: TJDFT
Processo: 0722869-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722869-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS DA SILVA CAVANI AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Indeferida a gratuidade de justiça ao agravante-autor e intimado a efetuar o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção (id. 60560403), ele deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id. 61621518). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 17 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora